Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721206-23.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 59764788. Manifestem-se as agravadas sobre o agravo interno (id 60667610) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator